Tribunal: TJES
Processo: 5016345-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0000381-72.2025.8.08.0021, em que é acusado, juntamente com corréu, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, invocando pequena quantidade de drogas apreendidas e condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico e associação para o tráfico, à luz das circunstâncias fáticas e da gravidade concreta do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mantém-se justificada quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, especialmente diante da variedade e quantidade de drogas apreendidas e do contexto de tráfico em local de intensa comercialização de entorpecentes.

4. A fundamentação judicial encontra-se idônea ao apontar elementos concretos extraídos dos autos — local conhecido pelo tráfico, denúncias reiteradas, apreensão relevante e atuação prévia dos acusados —, o que afasta a alegação de mera motivação genérica.

5. A presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não impede a decretação nem autoriza a revogação da prisão preventiva, quando subsistentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando a custódia é necessária para resguardar a ordem pública, dada a reiteração de condutas e o contexto de criminalidade organizada no local.

7. A tramitação regular do processo, com oferecimento de resposta à acusação e manifestação do Ministério Público, evidencia o andamento normal do feito, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável diante da periculosidade evidenciada e da reiteração criminosa em contexto de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10.03.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016345-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ EDUARDO MENDES GOMES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0000381-72.2025.8.08.0021, em que é acusado, juntamente com corréu, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, invocando pequena quantidade de drogas apreendidas e condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico e associação para o tráfico, à luz das circunstâncias fáticas e da gravidade concreta do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mantém-se justificada quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, especialmente diante da variedade e quantidade de drogas apreendidas e do contexto de tráfico em local de intensa comercialização de entorpecentes.

4. A fundamentação judicial encontra-se idônea ao apontar elementos concretos extraídos dos autos — local conhecido pelo tráfico, denúncias reiteradas, apreensão relevante e atuação prévia dos acusados —, o que afasta a alegação de mera motivação genérica.

5. A presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não impede a decretação nem autoriza a revogação da prisão preventiva, quando subsistentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando a custódia é necessária para resguardar a ordem pública, dada a reiteração de condutas e o contexto de criminalidade organizada no local.

7. A tramitação regular do processo, com oferecimento de resposta à acusação e manifestação do Ministério Público, evidencia o andamento normal do feito, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável diante da periculosidade evidenciada e da reiteração criminosa em contexto de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ EDUARDO MENDES GOMES
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 0000381-72.2025.8.08.0021.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere, em razão da pequena quantidade de drogas apreendidas.

Aponta, também, que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e o crime foi supostamente praticado sem violência ou grave ameaça, além de não ter sido apreendido nenhum apetrecho comum do tráfico, o que não justifica a prisão preventiva.

Em razão disso, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação do cárcere, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 16211690, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16473573.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ EDUARDO MENDES GOMES
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 0000381-72.2025.8.08.0021.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere, em razão da pequena quantidade de drogas apreendidas.

Aponta, também, que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e o crime foi supostamente praticado sem violência ou grave ameaça, além de não ter sido apreendido nenhum apetrecho comum do tráfico, o que não justifica a prisão preventiva.

Em razão disso, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação do cárcere, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 16211690, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16473573.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

A título de contextualização, o recorrente foi denunciado, com o corréu Arthur Catani Guimarães, pela prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar, tendo em vista a pequena quantidade de drogas, a ausência de apreensão de apetrechos comuns ao tráfico e o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

Depreende-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 24/04/2025, o paciente e o corréu estavam entregando drogas aos usuários, que estavam acondicionadas em um terreno baldio, tendo sido visualizados pelos policiais militares que montaram um ponto de observação após várias denúncias de populares.

Assim como evidenciado em decisão liminar, a apreensão das drogas ocorreu em local de intenso tráfico, sendo o paciente e o corréu conhecidos pela guarnição.

Não pode passar despercebido que populares apontaram eles como sendo “os responsáveis pelos entorpecentes apreendidos na ocorrência de n. 57822566, no dia 19/04/2025.”

Além disso, com a ajuda do cão Lobo, foram apreendidos no local, relevante quantidade e variedade de drogas, in casu, “20 pinos de substância similar a cocaína, 22 pedras de substância similar a crack, 20 buchas de substancia similar a maconha, 09 tiras de substância similar a maconha e 04 tiras grandes de substância similar a maconha”.

Nesse cenário, verifico a necessidade de manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos, sendo o paciente conhecido da guarnição e supostamente envolvido em recente apreensão de drogas.

Em razão disso, é inviável a substituição do cárcere por cautelares diversas quando presentes os requisitos da prisão preventiva, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Em tempo, ao acessar o sistema PJE, verifico que a prisão do paciente foi reavaliada e mantida em 26/09/2025, e as defesas já apresentaram resposta à acusação, tendo sido intimado o Ministério Público para manifestação em 14/10/2025, o que denota a tramitação regular do feito.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.